Tribunal: TJES
Processo: 5001533-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001533-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

AGRAVADO: JULIO CESAR RODRIGUES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. IMÓVEL SEM REGISTRO. POSSE LEGÍTIMA. REDU
ÇÃO

A 60% DA INDENIZAÇÃO
. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE LITÍGIO POSSESSÓRIO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em ação de desapropriação direta,

deferiu a imissão na posse e
fixou
o valor de R$
318.228,96
como indenização
prévia
, afastando o redutor de 40% sobre o valor da
avaliação administrativa do imóvel.
O

agravante
pleiteia a aplicação do redutor com fundamento na ausência de título de propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é aplicável o redutor de 40% sobre o valor da terra nua em casos de desapropriação de imóvel cuja ocupação decorre de posse legítima, mansa, pacífica e de boa-fé, mas sem registro dominial em nome do expropriado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A indenização por desapropriação deve respeitar o princípio da justa e prévia reparação, alcançando o possuidor legítimo quando este exerce posse mansa, pacífica e de boa-fé, ainda que sem título registrado.

4. A interpretação sistemática do art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 permite o reconhecimento do direito à indenização plena ao possuidor legítimo, desde que não haja litígio sobre o domínio.

5. A ausência de registro dominial não impede a integralidade da indenização quando a própria expropriante reconhece a legitimidade da posse e propõe a ação diretamente contra o possuidor.

6
. No caso concreto,
não há elementos que infirmem a mansidão e legitimidade da

posse exercida pelo expropriado
,
tampouco
litígio registral, razão pela qual a
decisão recorrida são
deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
A
indenização por desapropriação deve ser integral quando o expropriado exerce posse legítima, mansa, pacífica, de boa-fé e sem disputa dominial, mesmo sem registro do imóvel.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei n. 3.365/1941, art. 34.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001533-36.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA
AGRAVADO: JULIO CESAR RODRIGUES
Advogado do(a) AGRAVADO: TALLES DE SOUZA PORTO - ES15996

VOTO

Conforme
relatado
,
t
rata-se
de a
gravo de instrumento
interpost
o
p
elo Município de Anchieta
contra
decisão interlocutória de mérito
proferida pelo Juízo da
1ª
Vara da Comarca de
Anchieta/
ES
, em ação de desapropriação
por utilidade pública
com base no Decreto
Municipal
n.
6.432/2023
. A
decisão fixou
o valor de R$
318.228,96
como indenização
prévia
, afastando o redutor de 40% sobre o valor da
avaliação administrativa do imóvel
, por
não
entender
razoável a distinção entre proprietário e possuidor para fins de indenização.

O agravante requer a aplicação do redutor de 40% sobre o valor da terra nua, haja vista que, em se tratando de posse legítima sem título dominial, a jurisprudência pátria orienta que a indenização deve corresponder ao percentual de 60% (sessenta por cento) do montante fixado na avaliação.

No entanto, tal argumentação não encontra amparo no ordenamento jurídico e tampouco na melhor interpretação conferida ao art. 5º, XXIV, da Constituição Federal de 1988 e ao art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941.

A indenização por desapropriação deve atender ao princípio da justa e prévia reparação, que não se restringe ao proprietário formalmente registrado, mas alcança, igualmente, o possuidor legítimo, desde que este detenha a posse mansa, pacífica e de boa-fé do imóvel objeto da expropriação.

A jurisprudência pátria possui entendimento, com o qual coaduno, no sentido de que a ausência de transcrição registral não impede o reconhecimento do direito à indenização plena, desde que demonstrada a regularidade da posse e a inexistência de litígio quanto à titularidade.

É fato que o art. 34 do Decreto-Lei n. 3.365/1941 exige, para fins de levantamento do preço, prova de propriedade, quitação fiscal e publicação de editais. Todavia, esse dispositivo deve ser interpretado de forma sistemática e finalística.

A exigência ali prevista somente se impõe nos casos em que houver dúvida fundada sobre o domínio do bem desapropriado, situação que não se configura quando a posse é reconhecida pelo próprio expropriante, como no caso em tela, em que a CESAN, inclusive, promoveu a ação diretamente contra o possuidor, e este aceitou o valor ofertado.

A posse legítima constitui bem jurídico tutelado pelo ordenamento, de conteúdo econômico, e deve ser indenizada integralmente quando exercida com animus domini, utilidade econômica e ausência de contestação quanto à titularidade. Nessas condições, não é juridicamente razoável aplicar redutor sobre o valor da terra nua, pois tal medida implicaria violação ao princípio da justa indenização e configuraria enriquecimento sem causa por parte do Poder Público.

Ademais, a distinção entre “proprietário” e “possuidor” para fins de aplicação de redutores indenizatórios não encontra respaldo no próprio Decreto-Lei n. 3.365/1941. O art. 34 da norma estabelece expressamente que a indenização é devida “ao proprietário, ao titular de direito real ou a quem comprovadamente estiver na posse do imóvel desapropriado”, sem gradação ou condicionamento do valor da compensação segundo o título de domínio.

Ressalte-se ainda que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça admite que o valor da indenização por desapropriação deve refletir a realidade econômica da situação fática do bem, de modo a reparar de forma efetiva a perda patrimonial sofrida. Se a posse gera valor econômico autônomo, utilizado ou explorado pelo possuidor, com estabilidade e legitimidade, deve ser indenizada sem depreciação artificial baseada em critérios meramente formais.

No caso concreto,
n
ão se verific
a
ocupação clandestina, precária, ou litigiosa, nem tampouco litígio registral que suscitasse dúvida razoável quanto ao domínio,
mas ao revés, os elementos constantes dos autos indicam que o expropriado exerce posse legítima e pacífica, em que pese a ausência do título registral
.

A redução proposta pel
o agravante
, na proporção de 40%, comprometeria a efetividade da garantia constitucional da justa indenização, promovendo desequilíbrio indevido entre o ente expropriante e o expropriado, além de criar distinção irrazoável entre detentores de posse legítima e proprietários formais, em afronta ao princípio da isonomia.

Portanto, não vejo fundamentos suficientes para autorizar a aplicação de redutor sobre a indenização fixada, devendo ser mantida a
decisão recorrida
, por estar em consonância com a Constituição Federal, com o Decreto-Lei n. 3.365/1941 e com o entendimento da jurisprudência.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

sessão virtual

E, Pares, após examinar os autos, entendo por acompanhar o voto de relatoria.

É como voto.

Des. Júlio César Costa de Oliveira